Tribunal: TJPA
Processo: 0808483-57.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808483-57.2021.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

REPRESENTANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: REGINA OLIVEIRA SABBÁ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, FUNDADA NA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO, C/C RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICAS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO POR PLANO DE SAÚDE. AUTORA ACOMETIDA DE CÂNCER DE MAMA. PLEITO PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PEMBROLIZUMAB/KEYTRUDA. NEGATIVA FUNDAMENTADA NO FATO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA CONTRATUAL PARA TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO INJETÁVEL. ADMINISTRAÇÃO COM INTERVENÇÃO OU SOB SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DENTRO DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.656/1998 E DA RESOLUÇÃO N. 465/2021 DA ANS. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Preliminar de Impugnação à Justiça Gratuita.
No caso em tela, há elementos suficientes que demonstram ter direito o recorrente ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, uma vez que a situação econômica da parte não lhe permita atender às despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, conforme se verifica do comprovante de rendimentos acostado nos autos (id. 5890647). Oportuno salientar também, que o fato de a requerente ser assistida por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, conforme estabelece o art. art. 99, § 4º do CPC.
REJEITADA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer medicação fora do rol estipulado pela ANS.

Extrai-se do acervo dos autos que a autora está acometida de Câncer de Mama (CID10:C50), necessitando do fornecimento da medicação PEMBROLIZUMAB/KEYTRUDA.

Diante do quadro de saúde, o profissional prescreveu: KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) 200mg, no EV no D1 a cada 6 semanas (id. 5890650).

Em se tratando de medicamento injetável, cuja aplicação deve ser feita em ambiente hospitalar, não incide a exclusão de cobertura pelo plano de saúde, posto que a ele cabe fornecer o tratamento que o médico assistente determina dentro da doença coberta pelo plano. Daí por que a negativa administrativa do plano de saúde afigura-se ilegal, já que o tratamento pretendido possui previsão contratual.

Como se observa, a terapia é indicada ao paciente por absoluta necessidade, tendo em vista que os métodos ordinários não lhe são indicados.

Nessa situação, não pode prevalecer a recusa de cobertura do tratamento, pois o próprio objeto e função do contrato seria desvirtuada, uma vez que o autor restaria sem o único tratamento a que pode se submeter para combater doença abrangida pelo contrato.

Além disso, a alegação de uso experimental do medicamento não se sustenta, pois referida droga tem sua comercialização em território nacional devidamente autorizada pela ANVISA e seu uso foi prescrito pelos profissionais responsáveis pelo tratamento do autor para doença coberta legal e contratualmente.

Assim, verifica-se que a decisão que manteve de procedência da ação deve ser mantida quanto ao fornecimento da medicação e do tratamento requerido sob as custas do plano de saúde.

Recurso
CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
nos autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como agravado
REGINA OLIVEIRA SABBÁ.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de outubro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
contra Decisão Monocrática (id. 19592494) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
REGINA OLIVEIRA SABBÁ

Em breve síntese da inicial narrou a autora que após ser diagnosticada com Câncer de Mama (CID10:C50), e recebendo prescrição médica para fazer uso de tratamento específico, buscou o Plano de Saúde no qual é beneficiaria para obter o tratamento com o medicamento KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) 200mg, no EV no D1 a cada 6 semanas conforme laudo médico, além de requerer a cobertura das despesas decorrentes de seu uso, foi surpreendida pela negativa do Plano de saúde requerido sob a justificativa que o tratamento solicitado não constava no rol de procedimentos da ANS.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação da sentença (ID. 5890759) a qual julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos pleiteados na inicial para:

a) CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida forneça e custeie de forma contínua o tratamento (medicação e aplicação) indicado à parte autora nos exatos termos receitados no laudo ID. 22854677 (KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) 200mg, no EV no D1 a cada 6 semanas até toxidade limitante ou progressão de doença), enquanto houver prescrição médica neste sentido;

b) CONDENAR a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 197.275,88 (cento e noventa e sete mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), com correção monetária desde o desembolso pela parte autora e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, de correção monetária a ser realizada com base no IPCA-E, a partir do presente arbitramento.

Custas pela requerida e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformado o plano de saúde réu, BRADESCO SAÚDE S/A, interpôs recurso de apelação (ID. 5890761). Sustentando a necessidade de impugnação da justiça gratuita pois não estaria clara a situação econômica da autora/apelada.

Aduzindo que o medicamento solicitado pela autora não consta no rol da ANS, e está caracterizado como tratamento experimental/uso “off-label”, portanto, não há previsão de cobertura para o tratamento, sendo lícita a negativa deste.

Alegando a inexistência de danos materiais, pois a parte autora/apelada não teria demonstrado qualquer despesa passível de reembolso, a fim de ensejar a condenação em danos materiais, vez que o medicamento pleiteado não possui cobertura contratual, afirmando, ainda, o descabimento da aplicação do disposto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Solicitando, ainda, subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, afirma que a data inicial de incidência dos juros de mora referente à quantia a ser paga deverá ser a da citação, conforme se depreende da correta exegese dos artigos 405 do Código Civil.

Asseverando, também, quanto à inexistência de razão para condenar em danos morais o mero cumprimento das disposições legais e contratuais, subsidiariamente, pleiteia pela redução do quantum indenizatório e a fixação da data inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, a data do arbitramento (sentença).

Por fim, requereu a fixação dos honorários em no máximo de 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85 § 2° do CPC.

Em sede de contrarrazões (ID. 5890774) o recorrido refuta as razões apresentadas pela apelante pugnando

Em decisão monocrática de id. 19592494, o recurso foi conhecido e parcialmente provido, conforme ementa,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, FUNDADA NA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO, C/C RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICAS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. INCONFORMISMO DA OPERADORA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. ELEIÇÃO DE TRATAMENTO QUE É DE RESPONSABILIDADE DO MÉDICO. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. DATA DA CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 405, CC. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO, QUE ESTA SEJA REALIZADA COM BASE NO INPC.

Contra esta decisão se insurge o recorrente por meio de Agravo Interno (ID. 20008011). Alegou, preliminarmente, a impugnação ao pedido de justiça gratuita afirmando que não houve a devida comprovação da situação econômica da autora.

Sustenta que a negativa da Seguradora não representa descumprimento contratual e/ou falhas na prestação de serviço, isso porque não existindo a obrigação legal de fornecimento do medicamento KEYTRUDA – PEMBROLIZUMABE ao tratamento da parte Agravada.

Aduz que não há que se falar em cláusulas abusivas, vez que foram redigidas com o devido destaque, de forma clara e perfeitamente compreensível, não propiciando qualquer interpretação divergente, de acordo com o que preceitua o artigo 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ressalta a inexistência do dever de indenizar.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 20565364), pugnando pela manutenção da decisão e refutando os argumentos apresentados.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prefacialmente ao mérito, analiso a preliminar suscitada.

Preliminar de Impugnação a Justiça Gratuita

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

“SÚMULA 06: A ALEGAÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE.”

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que: “O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício, contudo, as circunstâncias que levam ao indeferimento do pedido não ocorrem no caso dos autos.

No caso em tela, há elementos suficientes que demonstram ter direito o recorrente ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, uma vez que a situação econômica da parte não lhe permita atender às despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, conforme se verifica do comprovante de rendimentos acostado nos autos (id. 5890647) .

Oportuno salientar também, que o fato de a requerente ser assistida por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, conforme estabelece o art. art. 99, § 4º do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer medicação fora do rol estipulado pela ANS.

No julgamento do REsp 1639018/SC, a Ministra Nancy Andrighi, já entendia que
“Quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, independente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário. O médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - é quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta.”

Em julgado de 2023, o C. STJ mantém o entendimento pela obrigatoriedade de custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente de uso
off label:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LÚPUS ERITEMATOSO. PIELONEFRITE. RITUXIMABE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. APLICAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts.
10
,
VI
, da Lei nº
9.656
/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021). 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1964268
– DF – 12/06/2023)

Feitas essas considerações, extrai-se do acervo dos autos que a autora está acometida de Câncer de Mama (CID10:C50), necessitando do fornecimento da medicação PEMBROLIZUMAB/KEYTRUDA.

Diante do quadro de saúde, o profissional prescreveu: KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) 200mg, no EV no D1 a cada 6 semanas (id. 5890650).

A agravante, por sua vez, negou a cobertura pelo plano, ao argumento de que o medicamento solicitado não consta como fármacos a serem utilizados em caso de câncer de cólon, sendo considerado de uso
off label
.

Ocorre que, em se tratando de medicamento injetável, cuja aplicação deve ser feita em ambiente hospitalar, não incide a exclusão de cobertura pelo plano de saúde, posto que a ele cabe fornecer o tratamento que o médico assistente determina dentro da doença coberta pelo plano. Daí por que a negativa administrativa do plano de saúde afigura-se ilegal, já que o tratamento pretendido possui previsão contratual.

Como se observa, a terapia é indicada ao paciente por absoluta necessidade, tendo em vista que os métodos ordinários não lhe são indicados.

Nessa situação, não pode prevalecer a recusa de cobertura do tratamento, pois o próprio objeto e função do contrato seria desvirtuada, uma vez que o autor restaria sem o único tratamento a que pode se submeter para combater doença abrangida pelo contrato.

Além disso, a alegação de uso experimental do medicamento não se sustenta, pois referida droga tem sua comercialização em território nacional devidamente autorizada pela ANVISA e seu uso foi prescrito pelos profissionais responsáveis pelo tratamento do autor para doença coberta legal e contratualmente.

Neste sentido, já decidiu a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. Cobertura de tratamento médico-hospitalar. Recurso interposto pela ré, operadora de planos de saúde, em face de sentença que julgou o pedido procedente, para compelir a requerida a custear o tratamento oncológico do autor, conforme prescrição médica, com fornecimento do medicamento denominado Pembrolizumabe "Keytruda". Alegação de que não está obrigada a custear o tratamento, pois o medicamento denominado "Keytruda" foi indicado em caráter experimental. Paciente diagnosticado com 'carcinoma espino celular, tendo contraindicação para realizar quimioterapia. Tratamento em questão refere-se a quimioterapia oncológica com a utilização de medicamento neoplásico, procedimento que possui cobertura legal e contratual. Aplicação da súmula nº 95 deste Tribunal. Precedentes. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - AC: 10678744720218260002 SP 1067874-47.2021.8.26.0002, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 13/10/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2022)

SEGURO SAÚDE – Autor diagnosticado com neoplasia maligna de bexiga (CID C67) – Negativa de cobertura ao tratamento prescrito com o medicamento Keytruda (Pembrolizumabe) – Abusividade – Aplicação do CDC – Cobertura devida – Fármaco aprovado pela ANVISA – Obrigatoriedade da cobertura do medicamento para tratamento de câncer – Precedentes do STJ e aplicação das Súmulas 95 e 102 do TJSP - Reembolso integral devido – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1051582-50.2022.8.26.0002 São Paulo, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 19/01/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2024)

Ademais, esta Corte Estadual já se pronunciou sobre o tema, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA. DEVIDO CUSTEIO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DA PARTE AUTORA, CORRESPONDENTE À UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Diante da cobertura da doença, é obrigatório custeio do tratamento pelo plano de saúde na forma prescrita pelo médico que acompanha a paciente, não podendo a operadora escolher o tratamento adequado. A negativa de cobertura em casos de doenças graves configura dano moral, conforme entendimento pacificado pelo STJ. 2. A recusa injustificada de cobertura de tratamento indicado causa dano moral a paciente. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra adequado à situação concreta. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08432615320218140301 21280549, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – RECUSA INJUSTTIFICADA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0817995-98.2020.8.14.0301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 18/10/2021, Tribunal Pleno)

Assim, verifica-se que a decisão que manteve de procedência da ação deve ser mantida quanto ao fornecimento da medicação e do tratamento requerido sob as custas do plano de saúde.

Deste modo, irrefutáveis me afiguram os termos da decisão monocrática vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e julgo
NÃO PROVIDO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 01 de outubro de 2024.

ALEX P
INHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/10/2024